Tribunal: STF
Processo: Pet 9889
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ação penal privada. Crimes contra a honra. Procuração. Irregularidade. Vício de representação. CPP, art. 44. Escoamento do prazo para oferecimento de queixa. Decadência. Arquivamento.



    Vistos etc.



    Trata-se de queixa-crime ajuizada pelo Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro em desfavor do também Deputado Federal Kim Patroca Kataguiri, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria (CP, artigos 138, 139 e 140).



    Notificado, o querelado apresentou defesa escrita aduzindo: (i) a ilegitimidade ativa do querelante, ao fundamento de que as falas alegadamente criminosas não teriam sido a ele dirigidas (mas ao seu genitor) e (ii) a atipicidade das condutas pela incidência da imunidade parlamentar material (evento 10).



    O Ministério Público Federal, em parecer do Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, manifestou-se pela irregularidade do instrumento de procuração que embasou a pretensão acusatória e, tendo transcorrido o prazo legal, pela decadência do direito de queixa (evento 15).



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Penal estabelece as seguintes formalidades para o aforamento de ação penal privada por procurador: “a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal” (art. 44).



    Como se observa, não basta a simples indicação da figura típica imputada ao querelado, exigindo a lei processual menção ao fato criminoso no instrumento de mandato outorgado ao procurador com poderes especiais.



    Ao interpretar o requisito formal, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da imprescindibilidade da especificação do fato criminoso, como forma de resguardar eventual responsabilização pelo crime de denunciação caluniosa:



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" — CRIME CONTRA A HONRA — QUEIXA-CRIME — INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP — OMISSÃO SOBRE A NECESSÁRIA REFERÊNCIA INDIVIDUALIZADORA DO FATO CRIMINOSO — IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO — CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL (CPP, ART. 38) — RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ORA RECORRENTE E CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL — RECURSO PROVIDO.”



    (RHC n. 105920, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 30.10.2014) 



    No mesmo sentido, quanto à compreensão sobre o requisito formal, cito: Petição 7872, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Petição 9866, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe nº 200 de 06.10.2021; Inquérito 4348, Rel. Min. Edson Fachin, DJe nº 171 de 03.08.2017; Petição 6349, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.7.2017.



    No caso, a procuração que dá suporte ao ajuizamento da presente ação penal privada materializou nos seguintes termos a transferência dos poderes da alegada vítima para sua representante legal:



    “(…) para o ingresso de ação cível para a reparação de danos morais e a apresentação de queixa crime pelo cometimento de crimes contra a honra, com base nos artigos 138 a 140 do Código Penal, em face de KIM PATROCA KATAGUIRI. Concede, ainda, habilitação (et extra) à Outorgada para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso, conforme previsão do artigo 105, caput, do Código de Processo Civil.



    Confere, por fim, poderes à Outorgada para substabelecer este instrumento de representação, no todo ou em parte, a outros advogados, respeitando o artigo 26 da Resolução 02/2015 da ordem dos Advogados do Brasil, que instituiu o Código de Ética e Disciplina da OAB, bem como o artigo 655 do Código Civil.” 



    A omissão de referência ao fato criminoso torna a procuração outorgada carente de formalidade exigida pela legislação processual, não havendo, até a presente data, regular instrumentalização da pretensão punitiva em juízo. 



    Por outro lado, inexiste tempo hábil à regularização do vício, dado o advento do prazo decadencial de seis meses desde a data do último fato narrado na inicial acusatória, conforme bem sinalizado no parecer ministerial:



    “36. Ressalta-se que seria possível a correção do vício, mediante regularização do instrumento procuratório, desde que não decorrido o prazo decadencial de 6 (seis) meses, previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal, assim redigido: 



    (...)



    37. Na hipótese dos autos, o querelante teve ciência dos fatos entre dezembro de 2020 e março de 2021, sendo a data mais recente 1º.03.2021. Ajuizou a presente queixa-crime em 4.03.2021. No entanto, não há, até a presente data, instrumento de mandato apto a permitir o ajuizamento legítimo da queixa-crime.



    (…)



    40. Em conclusão, restando configurado vício de representação, pela ausência de cumprimento de requisito formal obrigatório, o arquivamento da presente petição é medida que se impõe.”



    Tratando-se de prazo decadencial “não há interrupção por força de feriados, fins de semana, férias forenses ou qualquer outro motivo de força maior” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro, 2016, p. 148), razão pela qual seu decurso fulmina o direito do ofendido de movimentar a estrutura estatal para instrumentalizar sua pretensão punitiva.



     Ante o exposto, forte nos artigos 21, XV, d e 231, § 4º, d, do RISTF, e 3º, I, da Lei nº 8.038/1990, determino o arquivamento do feito.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora